Tribunal: TJES
Processo: 5017249-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017249-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO SILVA BAPTISTA

AGRAVADO: WILLIAM MENDES DE SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017249-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO SILVA BAPTISTA

AGRAVADO:
WILLIAM MENDES DE SÁ

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. OPÇÃO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o desapensamento de ação em trâmite na Justiça Comum e sua remessa ao Juizado Especial Cível, afastando a alegada conexão com demanda em curso perante vara cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de conexão e a reunião de processos em trâmite na Justiça Comum e no Juizado Especial Cível, com a consequente modificação de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão pressupõe a possibilidade de julgamento conjunto por juízos com competência compatível, o que não ocorre entre a Justiça Comum e o Juizado Especial, em razão da diversidade de ritos e princípios.
4. O ajuizamento de demanda no Juizado Especial constitui faculdade do autor, nos termos do art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95, não podendo o magistrado alterar essa escolha.
5. A jurisprudência do STJ, o Enunciado nº 68 do FONAJE e precedentes do TJES afastam a reunião de processos quando há incompatibilidade procedimental.
6. Eventual risco de decisões conflitantes pode ser mitigado por outros mecanismos processuais, como a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Não é admissível a reunião de processos por conexão quando um tramita no Juizado Especial Cível e outro na Justiça Comum, em razão da incompatibilidade de ritos.
2. A escolha do procedimento do Juizado Especial constitui faculdade do autor, não podendo ser modificada de ofício pelo magistrado."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017249-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FERNANDO SILVA BAPTISTA

AGRAVADO:
WILLIAM MENDES DE SÁ

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
São conexas duas ou mais ações quando possuem objeto ou a causa de pedir em comum, cabendo ao juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar a reunião das ações propostas em separado para que sejam julgadas conjuntamente (CPC, art. 55,
caput
e §1º).

A controvérsia sobre a competência dos juízos reclama decisão sobre a possibilidade de conexão entre uma ação em trâmite na
Justiça Comum
e outra processada no
Juizado Especial Cível
.

Como se sabe, cabe ao autor da demanda a opção de litigar pelo procedimento do Juizado Especial Cível ou pela Justiça Comum, não sendo possível o juiz modificar a competência, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo.

Sobre a questão o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, conforme se extrai da edição 89 do “Jurisprudência em Teses”, de que:

“1) O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.

Como se sabe, o § 3º do artigo 3º da Lei nº 9.099/95 confere uma faculdade ao autor no ingresso com a demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, o que, inclusive, implica renúncia a eventual crédito excedente ao valor do teto do referido procedimento especial.“

Ressalte-se, outrossim, o entendimento firmado no Enunciado n. 68 do FONAJE:

“ENUNCIADO 68 – Somente se admite conexão em Juizado Especial Cível quando as ações puderem submeter-se à sistemática da Lei 9099/1995.”

E a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem entendimento de que não cabe a reunião de processos quando há incompatibilidade de ritos, do qual é exemplo o seguinte precedente.

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA – JUÍZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA – SUPOSTA CONEXÃO ENTRE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUSTIÇA COMUM – INCOMPATIBILIDADE DE RITOS – AJUIZAMENTO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – OPÇÃO DO AUTOR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DISPOSITIVO E À INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – ENUNCIADO 68 DO FONAJE – MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA APENAS ENTRE JUÍZOS CONCORRENTES – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Cabe ao autor da demanda a opção de litigar pelo procedimento do Juizado Especial Cível ou pela Justiça Comum, não sendo possível o juiz modificar a competência, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo.

2. O procedimento do Juizado Especial Cível possui princípios e regramentos próprios, regido, dentre outros princípios, pela informalidade, pela oralidade e pela simplicidade, o que se revela incompatível com a Justiça Comum. Nesses termos, incumbe ao autor, sabedor desta distinção, ingressar com a demanda perante o procedimento que melhor atenda aos seus interesses, sob pena de afronta ao princípio do acesso à justiça.

3. A possibilidade de reunião de causas conexas pressupõe a existência de juízos que tenham a mesma competência, o que não acontece no caso em exame, pois o Juizado Especial não concorre com a Justiça Comum, com ritos totalmente distintos.

4. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, é vedado ao magistrado decliná-la de ofício, nos termos da Súmula nº 33, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Vitória.”

(TJES, 1ª Câmara Cível, CC n° 5011039-07.2023.8.08.0000, Des. Rel.ª Marianne Judice de Mattos, J. em 20/08/2023)

Conclui-se, pois, que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento que orienta a jurisprudência deste Tribunal, pois a competência dos juizados especiais não concorre com a da Justiça Comum.

Embora as demandas envolvam questões comuns, a escolha do agravado pelo Juizado Especial há que ser respeitada, não cabendo ao Judiciário determinar a reunião das ações pelo fato dos procedimentos serem distintos.

Em hipóteses de impossibilidade de reunião de processos conexos em que há possibilidade de decisões conflitantes, o ordenamento jurídico prevê a suspensão do processo que dependa da solução de determinada questão ou da produção de certa prova, na forma das alíneas a e b, do inciso V, do art. 313 do CPC.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)